Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. OBSCURIDADE VERIFICADA. CORREÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes.
2. O fato relevante. Aponta o embargante obscuridade no julgado, argumentando que é necessária a correção do percentual fixado em sentença a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo devidos 3,6% a título de GAA e não 4,2% conforme equivocadamente constou da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de promover a retificação do percentual devido à embargante a título de GAA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que razão assiste à embargante, pois, de fato, a Turma, ao confirmar a sentença, acabou validando um cálculo errado do juiz a quo, que equivocadamente fez constar o percentual de 4,2% devido a título de GAA quando o correto seria de 3,6%, consistentes na soma do período já reconhecido administrativamente (1,2%) mais o período reconhecido na presente ação (05/03/1993 a 4/01/1996 e 06/01/1998 a 31/12/1998), perfazendo um total de 2.444 dias, ou para efeitos de cálculo da gratificação, 06 anos, o que equivale a 3,6% (três vírgula seis por cento), conforme reconhecido pelo próprio Distrito Federal, tanto no recurso aviado como nas contrarrazões aos presentes embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: "9. Recursos não providos. Sentença mantida", passando a constar: "Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da parte requerida parcialmente provido para reformar a sentença condenando o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual de 3,6% (três vírgula seis por cento), nos proventos da parte requerente, ficando mantidos os seus demais termos. 10. Responderá o recorrente vencido (Distrito Federal) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação. Sem condenação ao pagamento de honorários em desfavor de MARIA EVANETE BEZERRA DE GRANCA, pois seu recurso não foi integralmente vencido".
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).